Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Processo : 0701412-50.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 147014146 dos autos originários) que indeferiu tutela provisória de urgência, não ordenando a liberação da conta corrente da agravante, encerrada de forma unilateral pela instituição financeira ré. Concedida em parte a tutela de urgência recursal (id. 42853456). Todavia, conforme verificado nos autos principais (0703271-98.2023.8.07.0001), sobreveio sentença de procedência dos pedidos iniciais (id. 161420722 na origem), proferida em 13/06/2023, com vistas a condenar o agravado à obrigação de não encerrar a conta bancária da agravante, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 como compensação por dano moral. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator